Tribunal: TJES
Processo: 0000211-62.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-62.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR NASCIMENTO ROMUALDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO DELITIVA. SIMILITUDE COM QUALIFICADORA AFASTADA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal da defesa, mantendo, contudo, a negativação da circunstância judicial relativa ao modo de execução do delito na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição no acórdão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com fundamento em fatos semelhantes à qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, afastada pelo Conselho de Sentença; e (ii) saber se tal valoração viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 620 do CPP.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime não implicou reconhecimento implícito de qualificadora afastada pelo Júri, mas decorreu da análise de elementos concretos e incontroversos do modo de execução delitiva.

5. É admissível considerar, na dosimetria da pena, circunstâncias fáticas da execução que revelem maior gravidade da conduta, ainda que guardem similitude com qualificadora não reconhecida pelo Conselho de Sentença, sem afronta à soberania dos veredictos.

6. Impõe-se a refundamentação da motivação adotada no acórdão para afastar qualquer dúvida quanto à observância dos limites impostos pela decisão do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0000211
-
62
.20
0
9
.8.08.00
2
1

EMBARG
ANTE
:
JÚLIO CESAR NASCIMENTO ROMUALDO

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
deu
parcial
provimento à

apelação criminal
interposta pela defesa

(ID
16273092
).

Em
suas
razões,
o
nobre representante da Defensoria Pública Estadual

alega

haver
omissão e
contradição
no julgado,
que
: I) ao manter a dosimetria da pena, considerou como circunstância judicial negativa o fato de o delito ter sido praticado
“mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
;
II) tal c
ircunstância corresponde à qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal,
que
não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença;
III)
os quesitos submetidos aos jurados limitaram-se à análise da materialidade, autoria, possibilidade de absolvição e
incidência da
causa de diminuição prevista no art. 121,
§1º,
do Código Penal (homicídio privilegiado), não havendo
nenhuma
deliberação sobre a incidência do recurso que teria impossibilitado a defesa da vítima;
IV) a utilização desse fundamento na
primeira etapa da
dosimetria viola diretamente a soberania dos veredictos, princípio constitucional assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da C
F
, uma vez que nem o juiz-presidente, nem o Tribunal podem substituir a vontade popular, incluindo circunstância não acolhida pelo Conselho de Sentença; V) o art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que o juiz-presidente, ao prolatar a sentença, apenas poderá considerar as agravantes e atenuantes que tenham sido alegadas e debatidas em plenário, o que não ocorreu na hipótese; VI) ao valorar na pena-base circunstância equivalente
à
qualificadora afastada pelo Júri, o acórdão incorreu em contradição interna e omissão quanto à soberania dos veredictos, fundamentos constitucionais e legais de observância obrigatória; VII) caso não acolhido o pedido principal, busca a integração do
acórdão
para efeito de p
requestiona
mento expresso
(ID
16273092
).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios

(ID
17190226
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Para melhor entendimento dos eminentes pares, r
eproduzo excerto do acórdão:

"(...)
Como visto,
não há
irresignação
quanto a autoria e materialidade, razão pela qual passo
à reanálise d
a dosimetria da
pena.

N
o caso,

na
primeira etapa
d
o cálculo dosimétrico
,
vejo que
ao avaliar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,
o magistrado
desvalorou
o
s
vetor
es
culpabilidade,
circunstâncias
e consequências
do crime
,
fixando a pena inicial em
1
6
(
dezesseis
)
anos
de
reclusão.

Q
uanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
destacou
o juízo singular
que o réu
agiu
de
forma
premeditada
,
‘indo até a sua casa, apanhado a arma de fogo, indo até a vítima, perseguido a vítima e efetuado vários disparos na vítima, conforme conjunto probatório.’

Da mesma forma,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
por
conceber
que o
crime
foi
cometido mediante
recurso que tornou impossível a defesa da vítima
,
‘tendo o acusado ido em direção a vítima armado, perseguido a vítima e efetuado vários disparos de arma de fogo na vítima, sendo a vítima atingida por cinco disparos, conforme conjunto probatório.’
(...)."

N
a espécie,
entendo por bem
promov
er
a re
funda
mentação
do tom desfavorável aplicado
pelo
magistrado, sem agravar a pena do réu, a fim de
manter a
negativação d
o vetor
“circunstâncias”
na primeira fase
da dosimetria
,

por conceber que
o réu

perseguiu a vítima armado até uma rua sem saída, alvejando-a até a morte,
de
forma
a
demonstrar
maior
intensidade à ação
.

Ao contrário do que quer fazer crer a combatida defesa,
é perfeitamente possível que as circunstâncias concretas da execução delitiva, embora guardem similitude com qualificadoras não reconhecidas pelo júri, sejam consideradas na dosimetria como elementos reveladores da maior gravidade do crime, sem violar a soberania do Júri nem a proporcionalidade.

Não se trata de reconhecimento da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, mas de simples descrição fática do modo de execução do delito, com base em elementos concretos e incontroversos.

Nessa esteira, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão/contradição no acórdão.

Diante de todo o exposto,

sem delongas,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E DOU-LHES PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.